Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEI No 13.172/2015 .DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, o artigo 147, do Código Civil, afirma: “que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”
3. A Lei no 13.172/2015 dispõe acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável.
3.1. No presente caso, há nos autos documento que demonstra que o contrato foi firmado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado, acrescentando que não houve nenhuma alegação quanto a eventual falta de autenticidade da assinatura.
4. Restando verificado que a consumidora obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada.
5. Considerando a inexistência de falha na prestação dos serviços, incabível a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição dos valores pagos pela apelada.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.